Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA. INTEMPESTIVIDADE. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DO APELO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito, em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que inadmitiu recurso de apelação, por considerá-lo intempestivo.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão se resume à análise da decisão que não recebeu o recurso de apelação em razão da intempestividade do recurso.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do disposto no inciso I do artigo 392 do Código de Processo Penal, o réu deve ser intimado pessoalmente da sentença quando estiver preso. Todavia, quando solto, nos moldes do inciso II do mesmo dispositivo legal, a intimação do “decisum” será feita a ele (réu) pessoalmente ou ao defensor por ele constituído.
4. Apresentado o recurso de apelação depois de decorrido o prazo legal (artigo 593 do Código de Processo Penal, correto o não recebimento do recurso pela intempestividade.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.